Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706084-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA contra a decisão monocrática que, ao extinguir o processo sem resolução do mérito, a condenou ao pagamento de custas judiciais. Intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator